Tribunal: TJES
Processo: 5008118-12.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008118-12.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CASSIA DE CARVALHO
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros (3)
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator

Sessão 03/04/2023

Voto para acompanhar

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a impetrante participou do certame para provimento de vagas no cargo de professor de biologia/ciências da rede pública estadual, no entanto, na fase de títulos, não recebeu a pontuação referente à conclusão do doutorado, sob a alegação de que o histórico escolar apresentado não tem valor oficial, a saber:

[...] Resposta ao candidato

Exigência do Edital do Concurso:

12. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS – EXCLUSIVO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR P (PEDAGOGO) E PROFESSOR B

12.3. - Alínea A –
Diploma
, devidamente registrado, de curso de pós-graduação "
stricto sensu
", em nível de
Doutorado
em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao Cargo/Disciplina, com defesa e aprovação de tese
acompanhado do Histórico Escolar
.

Valor Unitário 1,50 Valor Máximo 1,50

Documentação apresentada pelo candidato (a):

UF/ Rio de Janeiro – a) Diploma do Doutorado em Ciências Biológicas – Zoologia (frente e verso); b) Histórico Escolar NÃO OFICIAL.

Parecer Conclusivo:
O candidato apresentou o HISTÓRICO ESCOLAR de conclusão do curso de Doutorado, mas é um documento com a observação de NÃO OFICIAL. No documento consta no cabeçalho em letras maiúsculas: HISTÓRICO NÃO OFICIAL e, na lateral direita SEM VALOR OFICIAL; no documento também não consta assinatura de qualquer autoridade responsável. Dessa forma, é um documento que deixa de ter qualquer valor para fins de comprovação. A candidata não atendeu às exigências do Edital do Concurso. Recurso INDEFERIDO.

Sem embargo, consoante o entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ofensa aos termos do edital quando o candidato comprova a conclusão de curso, ainda que pendente alguma formalidade, a exemplo do histórico escolar.

Confira-se:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
CONCURSO
PÚBLICO – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DE TÍTULO REFERENTE A MESTRADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS CANDIDATOS EVENTUALMENTE PREJUDICADOS PELA CONCESSÃO DA
SEGURANÇA
– DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA. [...]. MÉRITO – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DE TÍTULO REFERENTE A MESTRADO – NÃO APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA – DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO REFERENTE À CONCLUSÃO DO CURSO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.
Tendo o impetrante apresentado documentação comprobatória do término do curso de mestrado, a exigência de documento específico,

qual seja o diploma,
mostra-se desnecessária, não havendo que se falar em ofensa aos termos do edital
, na medida em que o preenchimento do requisito – frequência e término do curso para fins de aumento de pontuação – foi devidamente demonstrado.
Direito líquido e certo demonstrado.
Segurança
concedida
, com o parecer ministerial. (TJMS.
Mandado
de
Segurança
Cível n. 1413403-56.2014.8.12.0000, Tribunal de Justiça, 2ª Seção Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 09/03/2015, p: 11/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO. EDITAL. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. DIPLOMA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1 - "A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo
a contabilização de título em
concurso
,
se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior
, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.[...] julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1713037/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Na mesma linha, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO VETERINÁRIO. PROVA DE TÍTULOS. DIPLOMA DE MESTRADO E CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. NÃO ACEITAÇÃO DOS TÍTULOS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. DESINFLUÊNCIA DO HISTÓRICO ESCOLAR NA ANÁLISE DOS TÍTULOS. PONTUAÇÃO DEVIDA À CANDIDATA. RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tem por objeto a atribuição da pontuação pertinente aos títulos por ela apresentados, reclassificando-a no concurso promovido pela UNIVASF, para preenchimento do cargo de Técnico Administrativo em Educação, nível superior – Classe E – Médico Veterinário. 2.
Dessai dos autos que a não aceitação dos títulos apresentados pela agravante (Residência Médica Veterinária e Mestrado em Medicina Veterinária) se deveu única e exclusivamente ao não cumprimento da exigência editalícia referente à apresentação dos títulos acompanhados do histórico escolar
. 3. Observa-se, da normatização contida no edital, que as informações contidas no histórico escolar em nada influenciam na nota final a ser obtida pelo candidato, haja vista que os valores atribuídos aos títulos são fixos, variando entre 3,0 e 10,0 pontos tão somente em razão da natureza do curso concluído. 4.
In casu
, mostra-se desarrazoada a desconsideração da documentação comprobatória juntada pela agravante (diplomas de conclusão de Residência Médica Veterinária e de Mestrado em Medicina Veterinária), para fins de pontuação na prova de Títulos, em razão da falta de apresentação dos respectivos históricos escolares, uma vez que as informações contidas nestes em nada influenciariam no valor a ser atribuído aos títulos apresentados
. 5. [...]. 6. Agravo provido, para que seja reanalisada a documentação apresentada pela agravante, referente à prova de Títulos, devendo ser atribuída a pontuação correspondente, sem a exigência da apresentação do histórico escolar, com a sua consequente reclassificação no certame. (PROCESSO: 08010877820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 09/06/2020)

Na hipótese, verifica-se que o
diploma apresentado pela impetrante
de conclusão do curso de doutorado em ciências biológicas (zoologia), na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 25/04/2018,
está
devidamente
registrado no Ministério da Educação sob o nº 91933, processo 23079.025149/2018-21
(v. Id. 3205539)
.

Logo, a apresentação ou não do histórico escolar, em nada influenciará no julgamento da prova de títulos.

Do exposto
, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil,
ratifico os
termos da
liminar
de Id.
3572675
, a fim de
conced
er
a segurança postulada
, a fim de determinar que as autoridades coatoras reconheçam o título de doutorado da impetrante, lhe conferindo a pontuação pertinente.

Honorários
advocatícios
incabíveis por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EXCLUSÃO
DE
PONTOS. DIPLOMA DE DOUTORADO.
FALTA DO HISTÓRICO ESCOLAR. EXCESSO DE FORMALISMO. CONCLUSÃO
COMPROVADA
POR OUTROS MEIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1)
Hipótese na qual a impetrante participou do certame para provimento de vagas no cargo de professor de biologia/ciências da rede pública estadual, no entanto, na fase de títulos, não recebeu a pontuação referente à conclusão do doutorado, sob a alegação de que o histórico escolar apresentado não tem valor oficial.

2)
Sem embargo, consoante o entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ofensa aos termos do edital quando o candidato comprova a conclusão de curso por documento idôneo, ainda que pendente alguma formalidade, a exemplo do histórico escolar. Precedentes.

3)
In casu,
verifica-se que o diploma de conclusão do curso de doutorado está devidamente registrado no Ministério da Educação, em nada influenciando a apresentação ou não do histórico escolar para o julgamento da prova de títulos.

4)
Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.